Tribunal: TCU
Processo: 015.319/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1040/2026-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame interposto pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra o Acórdão 256/2026-TCU-Plenário , nestes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Sr. Senador Dr. Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, requereu a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a regularidade do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas); considerando que a peça recursal objetiva a desconstituição de recomendação emanada desta Corte no subitem 9.2.2 Acórdão 256/2026-TCU-Plenário , in verbis : " 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: [...] 9.2.2. idealize critérios nos chamamentos públicos que possam evitar que uma única entidade possa se sagrar vencedora de diversos certames, como limitação do número de lotes (ou recursos totais manejados), ou outra providência devidamente motivada, com o intuito de diminuir o risco de concentração de fornecedores, em ameaça à continuidade da política pública "; considerando que, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, a expedição de recomendações por parte do TCU não gera qualquer sucumbência aos seus jurisdicionados, ante seu caráter não impositivo, como se percebe pela leitura dos seguintes enunciados da jurisprudência selecionada: " As recomendações expedidas pelo TCU têm caráter informativo, colaborativo e não coercitivo, não impõem qualquer sucumbência aos seus destinatários, razão por que inexiste interesse recursal em desconstituí-las " ( Acórdão 8528/2017-TCU-Primeira Câmara | Relator: Bruno Dantas). " As recomendações formuladas pelo TCU têm caráter colaborativo e não coercitivo, respeitando-se ao jurisdicionado avaliar a oportunidade e a conveniência de adotá-las, razão pela qual não cabe recurso contra recomendação expedida pelo TCU " ( Acórdão 1265/2014-TCU-Segunda Câmara | Relator: Raimundo Carreiro); e considerando que, tendo em vista a ausência do caráter mandamental das recomendações, dada sua natureza colaborativa, eventuais objeções à implementação das medidas ou arguições de meios alternativos de alcançar o mesmo fim poderão ser apresentadas e discutidas no respectivo processo de monitoramento ou por outro meio hábil, mas não pela via recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame, interposto pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da ausência de interesse recursal; b) comunicar a presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 015.319/2025-3 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Recorrente: Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 1.3. Unidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) 1.8. Representação legal: Priscilla Rolim de Almeida (OAB/CE 20.144), representando Advocacia-Geral da União 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há